Tribunal: TCU
Processo: 003.681/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3044/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão de peças 3, 4 e 5, autorizando-se o (s) registro (s), e no ato de concessão de peça 6, excluir por duplicidade nos termos do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.681/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Manoel de Sousa Brito (XXX.411.012-XX); Maria Lucia da Silva (XXX.691.502-XX); Maria Tereza Rangel Marques (XXX.685.661-XX); Zoraide Maria Nascimento Barbosa (XXX.282.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.